Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-89.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COPROPRIEDADE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. PERDAS E DANOS.
1. O indeferimento de prova testemunhal desprovida de utilidade para o deslinde da causa não configura cerceamento de defesa.
2. O valor das perdas e danos deve ser o equivalente à 50% do preço atual do imóvel. A avaliação de imóvel, elaborada por Oficial de Justiça, goza de presunção juris tantum de legitimidade e veracidade, ausente qualquer indício de que o valor avaliado seja desproporcional ao praticado na região, tampouco ocorrência de erro ou dolo do avaliador.